Tribunal: STF
Processo: HC 195038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA PELA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Camilo Brisola da Silva, advogado, em benefício de Bruno Rafael Lobianchi da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.10.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 594.378/SP, mas concedida ordem de ofício para “reduzir a pena-base, sem reflexo na pena definitiva do paciente, que permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto”.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de tráfico de entorpecente privilegiado (caput e § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso da acusação para exasperar a pena-base e cassar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a pena para cinco anos de reclusão e fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 594.378/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, entretanto, concedeu a ordem de ofício para “reduzir a pena-base, sem reflexo na pena definitiva do paciente, que permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto”. Tem-se na decisão:
    “(...) Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Busca-se, em síntese, a redução da pena-base, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena. 
    Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
    Além disso, o art. 42 da Lei de Drogas prescreve que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
    Dessa forma, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: (…)
    No caso, segue a motivação utilizada pelo Tribunal a quo para exasperar a pena-base do paciente (e-STJ fls. 308/309): (…)
    Dessa forma, extrai-se que a pena-base foi exasperada sem que tal pretensão recursal tenha sido deduzida pelo Ministério Público, em manifesta ofensa ao princípio da devolutividade, além de assentar-se em motivação insuficiente, tendo em vista que a quantidade da droga apreendida não é expressiva (12,37g de cocaína). Sobre os temas, segue a jurisprudência desta Corte: (…)
      Portanto, a pena-base comporta redução para o patamar mínimo legal, mas sem reflexo na pena definitiva, tendo em vista que a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não podem conduzir a pena do paciente para patamar inferior a 5 (cinco) anos, conforme o enunciado da Súmula 231/STJ, in verbis: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 
    Em relação à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 
    No caso, o Tribunal a quo afastou o redutor com base na seguinte fundamentação (e-STJ fls. 309/311): 
    “c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, reduziram-se os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos, tendo o Juízo monocrático adotado a fração máxima. Tratando-se de agente que preenche todos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quais sejam, primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades delituosas ou participação em organizações criminosas, torna-se efetivamente de rigor a redução de sua pena 
    Pontue-se, por oportuno, que, assistir razão ao i. Promotor de Justiça, quando alega que o envolvimento do apelado com atos infracionais antes de sua maioridade constitui circunstância apta a afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em suas razões, o Ministério Público observa que, “em que pese a ausência de registros criminais (conforme F.A de fls. 106)" verifica-se, em pesquisa feita na ficha de consulta, ter sido anteriormente imposta ao apelado, por decisão definitiva, “medida socioeducativa de internação pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (Processo n. 0021698- 03.2016.8.26.0196)”. 
    Não obstante essa intervenção do Estado em virtude de seu envolvimento anterior no mundo do tráfico, o recorrido tornou, contudo, a insistir na mesma prática criminosa do comércio ilegal de entorpecentes, o que permite concluir ser habitual a sua conexão com a criminalidade. 
    Como bem destaca o d. representante do Ministério Público, o apelado tem se dedicado de forma tenaz à prática do tráfico de drogas. Mesmo processado perante a Vara da Infância e da Juventude de Franca/SP e cumprindo medida socioeducativa de internação, persistiu na venda criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes, pelo que, ao nosso ver, inviável, no caso, o reconhecimento da figura do tráfico de drogas privilegiado por estarem ausentes as condicionantes do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O fato de o sentenciado ostentar passagens como menor infrator, ainda que não se preste efetivamente ao reconhecimento de maus antecedentes, corresponde a informação idônea que permite constatar ser ele pessoa envolvida reiteradamente com a prática de condutas ilícitas. 
    Conquanto o agente seja, assim, primário, ostente bons antecedentes, e não integre organização criminosa, sua internação anterior pela prática de conduta infracional consistente, de igual modo, na prática de tráfico de entorpecentes permite concluir dedicar-se ele rotineiramente à prática de atividades criminosas. O que não cabe é afirmar que tal conjuntura seria simplesmente reputada irrelevante aos olhos do julgador, um verdadeiro “nada jurídico. 
    Afastada a causa de diminuição, chega-se a um total final de 5 anos de reclusão e de 500 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, que se torna definitivo, na ausência de circunstâncias modificadoras outras. 
    Assim, extrai-se que o redutor não foi aplicado em virtude de o paciente possuir anotação pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicativo da sua dedicação habitual ao tráfico. 
    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto o histórico de envolvimento do agente na prática de atos infracionais, quando menores, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de drogas, justificam a não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas. A propósito: (…)
    Portanto, na espécie, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 
    No que toca ao regime prisional, seguem os fundamentos expostos pela Corte local para fixá-lo em inicial fechado (e-STJ fls. 311/313 - grifei): 
    “O regime prisional para início do cumprimento de penado apelado deve ser, de outra feita, estabelecido no sistema fechado, em razão de ser este o mais adequado ao caso concreto. 
    Observe-se que, até passado ainda recente, era pacífico que o estabelecimento de regime inicial diverso do fechado feriria mandamento legal expresso, dada a natureza hedionda do tráfico de entorpecentes (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, todavia, reconheceu, incidentalmente, no julgamento do Habeas Corpus n. 97.256/RS, ocorrido em 16 de dezembro de 2010, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. O eminente Ministro Relator, Ayres Brito, ponderou que as demais penas, além daquela que estabelece a privação de liberdade também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 
    Na ocasião, observou-se, ainda, que Tratados e Convenções internacionais aprovados e promulgados pelo Brasil preveem a possibilidade de ser dispensado tratamento diferenciado àquela conduta que, apesar de corresponder ao tipo penal do tráfico ilícito de entorpecentes, se caracterizasse pelo seu menor potencial ofensivo, o que incluiria alternativas ao encarceramento. Seria este o caso da “Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas”, que foi incorporada ao nosso Direito interno por meio do Decreto n. 154, de 26 de junho de 1991. Referida Convenção teria, consoante entendimento do Ministro Relator, natureza de verdadeira “norma supralegal de hierarquia intermediária”, pela qual cada Estado soberano estaria autorizado “a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos)no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes”. 
    O impacto de referido acórdão foi profundo, tendo ensejado, inclusive, a suspensão, pelo Senado Federal, no dia 15 de fevereiro de 2012, da executividade de referida expressão (Resolução n. 5/2012), que proibia mencionada conversão da prisão imposta em pena restritiva de direitos. A partir de então, passou a prevalecer na Doutrina e na Jurisprudência o entendimento de que, se não existia mais óbice à conversão da pena privativa de liberdade em mera restrição de direitos, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. Passou a ser, assim, perfeitamente concebível fosse fixado, também na condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, regime inicial diverso do fechado. 
    A questão é, sem dúvida, polêmica, mesmo porque o simples fato de Convenção Internacional permitir que os Estados signatários estabeleçam penas alternativas ao tráfico de entorpecentes de menor potencial ofensivo, não implica automaticamente na invalidade de opção legislativa diversa. Não cabe, contudo, no presente processo, adentrar no mérito quanto ao acerto ou não do entendimento do colendo STF, mesmo porque o próprio poder Legislativo optou por seguir o caminho da cessação da executoriedade da vedação. 
    No caso ora em apreço, o ora apelado simplesmente não preenche os requisitos que permitiriam, quer a incidência de referida conversão, quer a escolha de regime mais benéfico que o fechado para início do cumprimento da pena. 
    O recorrido não faz efetivamente jus à fixação do regime inicial diverso do fechado, em razão do quanto disposto no art. 33, § 3º, do CP, que se remete aos parâmetros subjetivos do art. 59 do CP, que lhe são evidentemente desfavoráveis. 
    Por tal razão, mesmo que o quantum da pena imposta ao sentenciado o permita, o estabelecimento de regime inicial mais benéfico dependerá, sempre, da análise concreta da culpabilidade do agente, de seus antecedentes, de sua conduta social, de sua personalidade, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, além do comportamento da vítima. 
    A gravidade da dinâmica dos fatos perpetrados, tendo sido constatada apreensão de quantidade não desprezível e de variedade significante de entorpecentes (12 porções de cocaína), associada à sua dedicação habitual ao tráfico, exige maior rigor por parte do Estado, cabendo a adoção do regime fechado para início do cumprimento de pena, previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP. 
    Dessa forma, constata-se que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido. 
    Entretanto, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja firme no sentido de que a valoração negativa da quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, na espécie, a quantidade da droga apreendida – 12,37g de cocaína – não se mostra exacerbada para justificar, de forma isolada, a fixação do regime mais gravoso. 
    Nesse contexto, tratando-se de réu tecnicamente primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) e que não excede 8 (oito) anos de reclusão, com circunstâncias judiciais favoráveis, o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, alínea b, e 3º, do Código Penal. Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: (...) 
      Mantida a pena do paciente em patamar que excede 4 (quatro) anos de reclusão, resulta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base, sem reflexo na pena definitiva do paciente, que permanece em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, além de fixar o regime inicial semiaberto. 
    Intimem-se” (doc. 12 – grifos no original). 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de que o paciente tem direito à redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, afirmando que “preenche todos os requisitos previstos (…), não se podendo presumir que o paciente se dedicava reiteradamente a atividades criminosas por ter tido cometido um ato infracional”.
    Argumenta que, “devidamente preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, necessária à concessão da medida liminar, bem como seja confirmada no mérito, para que seja aplicado a minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, ante as circunstâncias do caso concreto”. 
    Estes os pedidos e o requerimento: 
    “a) Seja admitido e processado o HC; b) Sob a égide do art. Art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, requer seja concedida a medida liminar de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos, devendo ser assim refeita a dosimetria da pena. c) Caso Vossas Excelências entendam em não reconhecer o presente Habeas Corpus substitutivo, requer-se seja analisado a possibilidade de concessão de ofício da ordem, ante a flagrante ilegalidade proferida pela 9ª Câmara Criminal do TJSP e ratificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça; d) Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa do presente writ, para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, de não conhecimento do Habeas Corpus n. 594.378/SP, concedendo-se, entretanto, ordem de ofício.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).
    9. Pelos fundamentos apresentados na decisão impugnada, verifica-se flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Na decisão questionada, o Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão condenatório, concedendo ordem de ofício para fixar a pena-base do paciente no mínimo legal, assentando as circunstâncias judicais favoráveis, entre as quais sua primariedade e o não envolvimento do paciente com o crime organizado. Negou-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, ratificando o entendimento do tribunal estadual no sentido de que “o envolvimento do apelado com atos infracionais antes de sua maioridade constitui circunstância apta a afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.
    A prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas (arts. 1º e 112) e objetivam a proteção integral do adolescente infrator. Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO. ATOS INFRACIONAIS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 184.979-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 7.8.2020)
    “HABEAS CORPUS EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS (5,6G DE “CRACK”). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ATO INFRACIONAL INFORMADO PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO. 1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida exclusivamente com base em ato infracional informado pelo paciente em seu interrogatório. Precedente. 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. 3. Ordem concedida de ofício para deferir a causa especial de diminuição de pena, em patamar a ser fixado pelo Juízo das execuções penais, redimensionado o regime prisional à vista da nova pena imposta” (HC n. 114.747, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.2.2014). 
    No mesmo sentido: HC n. 194.485, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7.12.2020; HC n. 191.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19.11.2020; HC n. 192.026, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.12.2020; HC n. 179.159, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.12.2019; entre outros.
    Os atos infracionais cometidos e as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente somente podem ser mencionados para configuração e compreensão dos elementos concretos constantes dos autos, o que não foi feito pela decisão agravada, na qual se manteve a condenação no mínimo legal, assentando-se as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente.
    Prevalece o que afirmado na sentença condenatória, da qual se extrai:
    “PASSO À DOSAGEM DA REPRIMENDA. 
    Malgrado seja controvertida a matéria, tenho que registros de atos infracionais, não podem ser levados em conta, depois, quando o agente torna-se imputável, seja para efeitos de dosimetria de pena, seja para apreciação de preenchimento de requisitos para obtenção de benefícios legais (notadamente reconhecimento de tráfico privilegiado). Assim, não podem tais registros serem tidos como maus antecedentes, personalidade voltada para a prática de crimes ou outra circunstância judicial desfavorável, ficando, pois, desconsiderados nesse decisum. 
    Quantidade não tão elevada de droga, dolo inerente ao tipo, réu menor E CONFESSO. Fixada pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, reduzida em 2/3, diante da primariedade e bons antecedentes do acusado (incomprovado que faça de sua vida, atividade direcionada ao tráfico), o que resulta 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor mínimo legal (à falta de outros elementos). 
    Ausentes causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva, devendo seu cumprimento operar-se, de início, no REGIME ABERTO (réu menor e confesso, o que costumeiramente inocorre em que crime que tais, lhes sendo amplamente favoráveis as circunstâncias judiciais). 
    Indefiro, contudo, penas alternativas e ou sursis, atento ao que dispõe o art. 44, inciso III, do Código Penal, porque não seriam suficientes à prevenção e repressão de tão grave delito (finalidade precípua das penas), cuja prática ofende, sobremaneira, a ordem pública estabelecida. Substituição da pena corporal, com concessão de tais medidas, em clara mitigação da pena prevista no tipo penal, causaria, inclusive, tendo em vista as preditas circunstâncias do caso concreto, evidente sensação de impunidade e poderia fomentar práticas de novas infrações, quiçá congêneres ou até de maior gravidade, por parte do ora condenado, o que se deve, por óbvio, evitar, pena de não se atingir e cumprir a predita finalidade de aplicação de reprimendas penais. 
    ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR o réu BRUNO RAFAEL LOBIANCHI DA SILVA, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no citado valor, como incurso nas penas do art. 33, caput, da nova Lei Antitóxica” (doc. 8). 
    Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a sentença condenatória com os fundamentos nela expostos (Processo n. 1500047-55.2019.8.26.0608).
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Franca/SP, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora